Tribunal: TJMT
Processo: 1026257-96.2022.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026257-96.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUCAS LIMA RODRIGUES - CPF: 015.502.031-50 (ADVOGADO), ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 18.289.243/0001-57 (EMBARGANTE), CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA - CNPJ: 15.647.517/0001-44 (EMBARGANTE), TIAGO DE JESUS MARTINS - CPF: 029.194.231-85 (EMBARGADO), THIAGO KASTNER DO NASCIMENTO - CPF: 313.094.418-47 (ADVOGADO), DANILO GREGORY SOARES DA SILVA - CPF: 001.423.231-60 (ADVOGADO), GUSTAVO LIMA OLIVEIRA - CPF: 022.732.461-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE ACÓRDÃO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO EM
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM DEVOLUÇÃO INTEGRAL DE VALORES C/C PEDIDO DE DANO MORAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA A SUSPENSÃO DE COBRANÇA DE VALORES REFERENTES AO CONTRATO – REQUISITOS DEMONSTRADOS.
VICIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC NÃO VERIFICADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO.

Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, têm por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, não propriamente a modificação do julgado.

É de se manter o Acórdão que analisou devidamente a matéria, porquanto não se afigura omisso, contraditório, obscuro, nem contém erros materiais.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1026257-96.2022.8.11.0000

EMBARGANTES: CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA E ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA.

AGRAVADO: TIAGO DE JESUS MARTINS

Processo origem
: Ação de Rescisão Contratual com Devolução Integral de Valores c/c Pedido de Dano Moral e Pedido Liminar n. 1034692-53.2022.8.11.0002 - 3ª Vara da Cível da Comarca de Várzea Grande.

RELATÓRIO

Embargos de declaração opostos por Cipasa Várzea Grande Var1 Desenvolvimento Imobiliário Ltda. e Orleans Empreendimentos Ltda. de acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelas embargantes, que ficou assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM DEVOLUÇÃO INTEGRAL DE VALORES C/C PEDIDO DE DANO MORAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA A SUSPENSÃO DE COBRANÇA DE VALORES REFERENTES AO CONTRATO – REQUISITOS DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Demonstrada a probabilidade do direito de rescisão do contrato de compra e venda de imóvel e o perigo de dano proveniente da possibilidade de apontamento do nome do comprador nos órgãos de proteção ao crédito, é cabível a concessão da tutela de urgência para determinar a abstenção de cobranças relacionadas ao contrato em discussão judicial.

As embargantes sustentam, em síntese, que há omissões no acórdão, porque não houve comprovação de desfazimento do negócio jurídico por sua culpa pelo atraso na obra, que a parte embargada não comprovou nos autos a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o resultado útil do processo para que seja deferida a tutela de urgência pleiteada na origem, bem assim que há a possibilidade de prejuízos financeiros advindos da suspensão do contrato entabulado entre as partes.

Assim, pugna pelo provimento do recurso para que seja sanado o vício apontado e atribuído efeito infringentes para reformar a decisão agravada por Agravo de instrumento.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 158983184.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de declaração opostos por Cipasa Várzea Grande Var1 Desenvolvimento Imobiliário Ltda. e Orleans Empreendimentos Ltda. de acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelas embargantes, que ficou assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM DEVOLUÇÃO INTEGRAL DE VALORES C/C PEDIDO DE DANO MORAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA A SUSPENSÃO DE COBRANÇA DE VALORES REFERENTES AO CONTRATO – REQUISITOS DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Demonstrada a probabilidade do direito de rescisão do contrato de compra e venda de imóvel e o perigo de dano proveniente da possibilidade de apontamento do nome do comprador nos órgãos de proteção ao crédito, é cabível a concessão da tutela de urgência para determinar a abstenção de cobranças relacionadas ao contrato em discussão judicial.

Para as embargantes o acórdão é omisso.

No caso, o acórdão manteve a decisão recorrida por Agravo de Instrumento que na

Ação de Rescisão Contratual com Devolução Integral de Valores c/c Pedido de Dano Moral, movida por Tiago de Jesus Martins, ora embargado, deferiu

o pedido de antecipação de tutela, para determinar provisoriamente a suspensão das cobranças indicadas na petição inicial, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00, limitada a 20 dias-multa.

O acórdão impugnado, com fundamento na jurisprudência, notadamente deste Tribunal, foi claro ao consignar que:

“(...) considerado que é patente o direito da demandante de rescindir o contrato e pleitear a devolução do valor que pagou, ainda que autorizada eventual retenção de parte da quantia paga, em razão do ônus da desistência do negócio jurídico, não há motivos para deixar de acolher o pedido para que seja suspensa a cobrança das parcelas vincendas, enquanto
discutem os ônus da desistência unilateral.

Assim, não se afigura razoável que o autor, aqui agravado, continue a pagar os valores relativos ao contrato quando não mais pretende adquirir o imóvel.

Logo, com razão a decisão agravada que deferiu a tutela de urgência. (...).

Além do mais, contribui para o deferimento da medida de urgência pleiteada a sua reversibilidade (300, §3º, do CPC) e a não demonstração do perigo da demora inverso”.

Veja-se que a análise do acordão se ateve tão somente ao certo ou não da decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência, conforme a regra do art. 300 do CPC.

Não se verificam os vícios, em especial a omissão, descrita na regra do art. 1.022 do CPC, que norteia a integração do acórdão pela via dos Embargos de Declaração.

O
Colegiado ao julgar o Agravo de Instrumento interposto pela aqui Embargante de declaratório tratou das teses arguidas e não deixou de analisar quaisquer delas, o que afasta a arguida omissão
.

Verifica-se que as alegações de vícios no acórdão são meras irresignações, com o escopo de modificar o que já foi decidido.

Registra-se que os aclaratórios têm por objeto o esclarecimento ou a complementação da decisão. Não se mostra apto à mera rediscussão de matérias previamente analisadas.

Nesse sentido:

“
Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito
, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.”
(EDcl no AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 06/12/2017, DJe 01/02/2018).

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes e essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no acórdão, se na decisão não há omissão, obscuridade ou contradição capaz de se chegar a tanto.

O recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado, não é possível dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia da decisão embargada.

Importante
consignar ainda que o Superior Tribunal de Justiça, em orientação de 17 de maio de 2022
, concluiu que os Embargos de Declaração
não se prestam para a parte obter modificação do julgado. Aliás, nem para corrigir erro de julgamento
.

Realça-se que a orientação foi lançada em discussão que dizia respeito a eventual erro de data de protocolo do recurso analisado por aquela Corte e a conclusão foi de que ainda que a data utilizada pelo Desembargador prolator da decisão impugnada não fosse a correta, ainda assim, não era possível a correção pela via dos Embargos de Declaração.

“
O ACÓRDÃO EMBARGADO, CERTO OU ERRADO
, considerou que o erro do sistema informatizado era indiferente para aferição da tempestividade recursal.
Não há, na conclusão, omissão sanável por meio de embargos de declaração. O que há, na espécie, é mero inconformismo da parte embargada com o resultado do julgamento
”. (AREsp 1.551.878, Relatora Ministra Assusete Magalhães).

Ressalta-se que o inconformismo com o resultado dado pela decisão impugnada não induz a existência dos vícios descritos pela regra do art. 1.022 do CPC e menos ainda a utilização de Embargos de Declaração, que tem natureza integrativa e não serve para buscar a alteração da conclusão do julgado. Para tanto existe recurso específico.

Como decidiu o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, os Embargos de Declaração “
são recurso com fundamentação vinculada
, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.
”. Veja:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO EXCLUSIVA DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.

2. Caso concreto no qual os argumentos suscitados refogem ao escopo da via recursal eleita.

3. Embargos de declaração rejeitados”

.
(EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 17/03/2020, DJe 20/03/2020) (g.n).

Atente-se, por oportuno, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido. Nesse sentido:
EDcl no AgRg na Rcl 3.831/RO.

Dessa forma, não há falar em nulidade por ausência de prequestionamento dos
artigos 26, 27 28 e 29 da Lei n. 9.514/1997 e artigo 300 do Código de Processo Civil.

Por derradeiro, como não se pode textualmente afirma sobre o caráter protelatório, é o caso de indeferir a aplicação da multa prevista no art. 1.026, parágrafo 2º do CPC, conforme pleiteado pela parte embargada.

Assim, à míngua de seus pressupostos,
nega-se provimento aos embargos.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023